Tribunal: STF
Processo: AI 567973
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTAS: 1.  RECURSO. Agravo. Regimental. Razões destoantes do
conteúdo da decisão impugnada. Aplicação da súmula 284. Agravo
regimental não provido. Não se conhece de agravo regimental cujas
razões sejam destoantes do teor do decisum impugnado.
2.      RECURSO.
 Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.